Tribunal: TRF3
Processo: 0008252-69.2001.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

REPRESENTANTE: MARIA CRISTINA NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO TAVARES LEITE NETO - MA11534

REPRESENTANTE do(a) APELADO: MARIA CRISTINA NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC e pela ANS contra o v.

Inteiro teor:
284/1006)

0008252-69.2001.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008252-69.2001.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAYSSA CRISTINE RODRIGUES

APELADO: INTERCLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A., ASSOCIACAO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

REPRESENTANTE: MARIA CRISTINA NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO TAVARES LEITE NETO - MA11534

REPRESENTANTE do(a) APELADO: MARIA CRISTINA NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC e pela ANS contra o v. acórdão que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação das rés ANS, Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas e Massa Falida de Interclínicas Planos de Saúde S/A. Requerem que os vícios sejam sanados, com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de oposição de embargos de declaração com o intuito de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão (artigo 1022 do Código de Processo Civil).

4. Por certo têm as partes o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Entretanto, falta-lhes razão ao pretender que se aprecie questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

5. A exigência do art. 93, IX, da CF não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

6. Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes para decidir a demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabe acolher embargos de declaração, quando opostos com nítido caráter infringente, objetivando o reexame da causa."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no REsp 1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09; TRF3, 3a Turma, EDAMS 125637/SP, Rel. Juiz Baptista Pereira, j. 24/04/2002, rejeitados os embargos , v.u., DJU 26/06/2002, p. 446; TRF3, 6a Turma, EDAMS 91422/SP, Rel. Juiz Mairan Maia, j. 05/12/2001, não conhecidos os embargos, v.u., DJU 15/01/2002, p. 842.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008252-69.2001.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAYSSA CRISTINE RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO TAVARES LEITE NETO - MA11534

REPRESENTANTE do(a) APELADO: MARIA CRISTINA NASCIMENTO

APELADO: INTERCLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A., ASSOCIACAO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

REPRESENTANTE: MARIA CRISTINA NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC e pela ANS contra o v. acórdão que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação das rés ANS, Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas e Massa Falida de Interclínicas Planos de Saúde S/A.

Sustenta o IDEC, em síntese, que o aresto é omisso no tocante à natureza “ex nunc” dos efeitos da justiça gratuita concedida pelo v. acórdão. Aponta, ainda, erro de premissa fática quanto à contemporaneidade da alegada hipossuficiência econômica, bem como ao deixar de majorar a verba honorária, em sede recursal, por indevida aplicação do princípio da simetria. Alega, outrossim, haver omissão em relação ao entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.974.436 e REsp 1.796.436/RJ, cujo reconhecimento implica na alteração do julgado para majorar a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada na origem.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para: a) exercer o juízo de readequação do julgado, aplicando o entendimento do REsp 1974436 e REsp 1796436/RJ, para majorar a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, ou, subsidiariamente, indicar a fundamentação jurídica específica para eventual afastamento da referida jurisprudência do C. STJ; b) reconsiderar a concessão da gratuidade judiciária ou determinar a comprovação contemporânea da atual impossibilidade de arcar com as despesas processuais; c) caso mantida a justiça gratuita, esclarecer que a benesse concedida opera-se com efeitos “ex nunc”.

Por sua vez, a ANS alega que o v. acórdão extrapolou os limites da lide definidos pela parte autora, conhecendo de questões não suscitadas, proferindo decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenando os réus em objeto diverso do demandado (arts. 141 e 492 CPC), afastando a norma processual que exige que o pedido seja certo e determinado, sem que estivessem presentes as exceções legais (322, §1°, e 323 do CPC), de modo a violar o princípio da inércia da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, haver omissão quanto aos arts. 265, 876 e 884 do CC, art. 42 do CDC, XVII, art. 4°, XVII, da Lei no 9.961/00, bem como em relação à aplicabilidade da "teoria da imprevisão". Aduz, por fim, a indevida condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios e a violação ao princípio da separação dos Poderes.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes embargos de declaração far-se-á com espeque no artigo 1024 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão (artigo 1022 do Código de Processo Civil).

Com efeito, não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

Por certo têm as partes o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Entretanto, falta-lhe razão ao pretender que se aprecie questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

Ressalte-se que a exigência do art. 93, IX, da CF não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRUZADOS NOVOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis, tão-somente, em face de obscuridade, contradição e omissão. 2. O princípio da exigibilidade da fundamentação das decisões não impõe que o julgador se manifeste sobre todas as razões apresentadas pelas partes, se apenas uma delas for suficiente ao deslinde da controvérsia. 3. O prequestionamento prescinde de referência expressa no acórdão guerreado ao número e à letra de norma legal (Precedentes do Pleno do STF e da Corte Especial do STJ)." (TRF - 3a Região, 3a Turma, EDAMS 125637/SP, Rel. Juiz Baptista Pereira, j. 24/04/2002, rejeitados os embargos , v.u., DJU 26/06/2002, p. 446)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENTES - PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, não merecem ser conhecidos os embargos de declaração. 2. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, atribuindo-se-lhes indevidamente, efeitos infringentes. 3. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso. 4. Embargos de declaração não conhecidos." (TRF - 3a Região, 6a Turma, EDAMS 91422/SP, Rel. Juiz Mairan Maia, j. 05/12/2001, não conhecidos os embargos, v.u., DJU 15/01/2002, p. 842)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PURAMENTE DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 34 DO CTN. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 07 E 05 DO STJ. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS EM CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIÁVEL ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ADIAMENTO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. RECURSO JULGADO NAS SESSÕES SUBSEQUENTES. 1. A matéria constante dos autos é puramente de direito, restrita à interpretação do artigo 34 do CTN, pelo que não há falar em aplicação das Súmulas 07 e 05 do STJ. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos esposados nas contrarrazões do recurso especial, quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia. 3. Ausência de omissão no julgado embargado. Na verdade, a pretensão dos aclaratórios é o rejulgamento do feito, contudo inviável diante da via eleita. 4. Não é nulo o julgamento que, tendo sido incluído em pauta, foi apreciado na segunda sessão subseqüente, mormente quando o pedido de adiamento foi feito pela parte que ora embarga. Despicienda nova inclusão em pauta já que o processo não foi dela retirado. Precedentes: (EDcl na Rcl 1785 DF, Ministro Teori Albino Zavascki, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 28/11/2005; Resp. 996.117/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 01/06/2009 EDcl no REsp 774161/SC; Ministro Castro Meira, DJ 28.4.2006; EDcl no REsp 324.361/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 6.3.2006; EDcl no REsp 331.503/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 1/9/03; REsp 703429/MS, Ministro Nilson Naves, DJ 25/06/2007; EDcl no REsp 618169/SC, Ministra Laurita Vaz, DJ 14/08/2006). 5. Embargos rejeitados. (STJ, 1a Seção, EDcl no REsp 1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09).

Ademais, não cabe acolher os embargos de declaração, quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, com invasão e supressão da competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores, pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do IDEC e da ANS.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC e pela ANS contra o v. acórdão que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação das rés ANS, Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas e Massa Falida de Interclínicas Planos de Saúde S/A. Requerem que os vícios sejam sanados, com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de oposição de embargos de declaração com o intuito de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão (artigo 1022 do Código de Processo Civil).

4. Por certo têm as partes o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Entretanto, falta-lhes razão ao pretender que se aprecie questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

5. A exigência do art. 93, IX, da CF não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

6. Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes para decidir a demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabe acolher embargos de declaração, quando opostos com nítido caráter infringente, objetivando o reexame da causa."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no REsp 1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09; TRF3, 3a Turma, EDAMS 125637/SP, Rel. Juiz Baptista Pereira, j. 24/04/2002, rejeitados os embargos , v.u., DJU 26/06/2002, p. 446; TRF3, 6a Turma, EDAMS 91422/SP, Rel. Juiz Mairan Maia, j. 05/12/2001, não conhecidos os embargos, v.u., DJU 15/01/2002, p. 842.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão